Tribunal: STF
Processo: HC 115391
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NO STJ. FALTA DE PEÇA PROCESSUAL OBRIGATÓRIA. ART. 544, § 1º, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EQUÍVOCO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL QUE INDICOU NAS CONTRARRAZÕES O NOME DE UM CORRÉU ABSOLVIDO. FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL AMPARÁVEL POR MEIO DO REMÉDIO HEROICO. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.



    I – No caso sob exame, o paciente sofre flagrante constrangimento ilegal amparável por meio do habeas corpus, não só porque está na iminência de ter o seu direito de ir e vir obstado pelo início do cumprimento da condenação que lhe foi imposta na ação penal, mas também em razão do evidente equívoco cometido pelo Ministério Público estadual, que, ao apresentar peça processual com o nome de um corréu absolvido, acabou induzindo o Ministro Relator do STJ a erro, fazendo-o acreditar que o recorrente não havia instruído o recurso com todas as peças obrigatórias elencadas no § 1º do art. 544 do Código de Processo Civil.



    II – Em homenagem aos princípios insculpidos no art. 5º, XXXV e LIV, da Constituição Federal, e tendo em vista a excepcionalidade estampada nos autos, a utilização do remédio heroico é medida que se impõe, a fim de garantir ao paciente o correto exame das questões suscitadas nos recursos manejados no Superior Tribunal de Justiça.



    III – Ordem concedida para anular o trânsito em julgado da condenação, com a consequente suspensão do início da execução da reprimenda imposta ao paciente, e determinar ao Superior Tribunal de Justiça que reexamine o Agravo de Instrumento 1.346.183/PR como entender de direito. Caso o paciente já tenha sido recolhido à prisão, expeça-se alvará de soltura clausulado, para que ele aguarde em liberdade o trânsito em julgado da ação penal.